Tribunal: STF
Processo: RMS 34242
Classe: RMS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA NÃO ADMITIDO PELA AUSÊNCIA DE DEPÓSITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.